Tribunal: TJSP
Processo: 2251264-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais. Direito de imagem. Despacho saneador que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela corré Rádio e Televisão Record S.A. Adoção da tese da taxatividade mitigada para conhecimento do recurso, à vista do perigo de dano e prejuízo à economia e celeridade processual. Questão tratada no processo que se circunscreve à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais. Direito de imagem. Despacho saneador que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela corré Rádio e Televisão Record S.A. Adoção da tese da taxatividade mitigada para conhecimento do recurso, à vista do perigo de dano e prejuízo à economia e celeridade processual. Questão tratada no processo que se circunscreve à veiculação de matéria jornalística produzida única e exclusivamente por emissora local, afiliada, que é pessoa jurídica distinta e independente. Agravante, que não possui qualquer conhecimento ou participação na produção do referido conteúdo, sequer detém responsabilidade pela supervisão das matérias produzidas pela emissora local. Precedentes das C. Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado 1 deste E. Tribunal. Preliminar acolhida. Processo extinto, sem resolução de mérito, em relação à recorrente (Art. 485, inciso VI, do CPC). RECURSO PROVIDO.